Tribunal: TJMT
Processo: 1035362-92.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035362-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), LAURENCE CAMPOS ASSAOKA - CPF: 778.861.601-00 (AGRAVADO), SILMARA LIMA ARAUJO ASSAOKA - CPF: 630.734.041-04 (AGRAVADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADA PELO JUÍZO
A QUO
– OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – TEMA 410 DO STJ – APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º, 3º DO CPC – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor a ser considerado como base de aferição do excesso de execução deve ser aquele efetivamente apresentado pelos exequentes na planilha de cálculo mais recente, e não o valor originalmente indicado na petição inicial do cumprimento, sobretudo quando substituído expressamente.

Diante do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução, deve ser realizada a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Adjudicação Compulsória c/c Reparação de Danos de nº 1039793-90.2018.8.11.0041), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução no valor de R$814,76, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da executada.

Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese, que os exequentes apresentaram atualização do crédito para R$80.662,66, quando o devido, conforme cálculo da Contadoria Judicial, seria de R$64.941,28, havendo, portanto, um excesso de R$19.178,50.

Consigna que a decisão agravada reconheceu o excesso, mas se limitou a acolher parcialmente a impugnação, sem condenar os exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência.

Invoca as disposições do art. 85, §1º e §10, do CPC, bem como a jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 410, no sentido de que o acolhimento da impugnação, mesmo que parcial, impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte que logrou êxito na defesa.

Requer a reforma da decisão agravada para que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor da agravante, proporcionalmente ao valor do excesso reconhecido de R$19.178,50.

Não foi formulado pedido de liminar.

Em contrarrazões de Id. 325616879, os recorridos defendem a correção da decisão agravada, que reconheceu sucumbência recíproca, ante a divergência de valores nos cálculos apresentados por ambas as partes.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Imobiliária e Construtora São José Ltda., insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença da ação de adjudicação compulsória c/c reparação de danos que, embora tenha reconhecido excesso de execução no valor de R$814,76, deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da executada, ora agravante.

A insurgência recursal se funda, sobretudo, na ausência de fixação dos honorários, bem como na alegação de que houve equívoco do Juízo de origem quanto à base de cálculo utilizada para aferir o excesso de execução, tendo sido desconsiderado o valor de R$80.662,66, expressamente indicado pelos exequentes como atualizado, com a inclusão dos encargos legais previstos no art. 523, §1º do CPC.

Pois bem.

Assiste razão à agravante.

Com efeito, da análise detida dos autos, constata-se que os exequentes, ao atualizarem o crédito exequendo, apresentaram nova memória de cálculo no valor total de R$80.662,66, já acrescida da multa de 10% e dos honorários de 10% devidos em razão da não ocorrência do pagamento espontâneo, nos moldes do art. 523, §1º, do CPC (Id. 320722888 – Pág. 15).

A Contadoria Judicial, por sua vez, igualmente computou corretamente tais encargos legais (multa e honorários) e apurou o valor devido em R$64.941,28 (Id. 320722888 - Pág. 47), reconhecendo, portanto, excesso de execução no importe de R$15.721,38.

Entretanto, o Juízo
a quo,
ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença, tomou como base o valor de R$ 65.756,04 (aquele indicado na petição inicial do cumprimento) e não o valor efetivamente adotado pelos exequentes na planilha final, circunstância que distorceu a aferição da extensão do excesso de execução.

Ora, a partir do momento em que o cumprimento de sentença passa a ter como referência um valor atualizado e formalmente apresentado pela parte exequente, é sobre esse montante que deve incidir a análise do excesso de execução e, por conseguinte, a sucumbência processual.

Admitir o contrário seria beneficiar o credor pela sua própria conduta processual equivocada, e implicaria reconhecer valor fictício como baliza de aferição do excesso, esvaziando o alcance prático da impugnação acolhida.

Portanto, a diferença entre o valor apontado pelos exequentes de (R$80.662,66) e o calculado pelo perito (R$64.941,28) perfaz R$15.721,38, e não o montante de R$814,76 considerado na decisão agravada.

Acrescente-se que não se trata aqui de sucumbência recíproca irrelevante, mas da constatação de que os exequentes excederam indevidamente os limites do título executivo, com base em fundamentos equivocados na elaboração da planilha, o que legitima a condenação em honorários sucumbenciais, conforme preconiza o art. 85 do CPC.

Quanto ao ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, impõe ao exequente o dever de arcar com os honorários advocatícios, por força da sucumbência objetiva, conforme disposto no art. 85, caput e §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 410, segundo o qual, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença gera o arbitramento dos honorários advocatícios em favor da parte impugnante.

No caso concreto, verifica-se que a executada, ora agravante, logrou êxito em afastar cobrança indevida no importe de R$ 15.721,38, caracterizando proveito econômico direto, decorrente de sua resistência técnica e fundamentada à pretensão executiva, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sobre tal valor, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Reconhecer o equívoco do Juízo de origem quanto à base de cálculo considerada para aferição do excesso de execução, a qual deve incidir sobre o valor de R$80.662,66, apresentado pelos próprios exequentes;

Reconhecer o excesso de execução sobre esse montante, no valor de R$15.721,38;

Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pela parte agravada/exequente à agravante/executada, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$15.721,38), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025